Tribunal: TJMT
Processo: 0014624-02.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
JOSÉ LUIZ SILVA COSTA
APELADO(S):
JOSÉ LUIZ SILVA COSTA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 79661/2016
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRISÃO ILEGAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos particulares no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo aquele pelos danos a que os seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico.
Constatada a ilegalidade da prisão, exsurge o dever de indenizar os danos morais sofridos, segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.
O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas.
Recurso não provido.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
JOSÉ LUIZ SILVA COSTA
APELADO(S):
JOSÉ LUIZ SILVA COSTA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e por José Luiz Silva Costa, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória no 0014624-02.2010.8.11.0041, julgou procedente para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar ao autor indenização por danos morais, em decorrência do período em que se manteve preso indevidamente, fixando o quantum indenizatório em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com correção monetária a partir da fixação do dano e juros de mora desde a citação.
Outrossim, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 15.000,00, nos termos do art. 20, § 4o, CPC/73. (Fls. 111/116).
O Estado de Mato Grosso, às fls.117/140, pretende a reforma da sentença impugnada, alegando que a prisão havida foi legal, decretada ante os indícios de autoria e materialidade, revestida das formalidades exigidas para sua decretação e, sendo assim, não há que responsabilizar o Estado por qualquer dano.
Alternativamente, requer a minoração do valor arbitrado a título de condenações pelos supostos danos morais, e, que os juros moratórios sejam fixados com incidência a partir da data do arbitramento.
Também requer a isenção do pagamento das custas, bem como a redução da verba honorária, alegando não estar em consonância com os ditames do art. 20, § 4o do CPC.
O requerente, em seu recurso, fls. 141/149, requer a majoração do valor arbitrado em razão dos danos morais sofridos, bem como a majoração do percentual relativo aos honorários advocatícios.
O requerente, ora apelado, bem com o Estado de Mato Grosso apresentaram suas contrarrazões respectivamente.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 202/203).
É o relatório

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MAURO DELFINO CÉSAR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e por José Luiz Silva Costa, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória no 0014624-02.2010.8.11.0041, julgou procedente para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar ao autor indenização por danos morais, em decorrência do período em que se manteve preso indevidamente, fixando o quantum indenizatório em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com correção monetária a partir da fixação do dano e juros de mora desde a citação.
Outrossim, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 15.000,00, nos termos do art. 20, § 4o, CPC/73. (Fls. 111/116).
Ressai dos autos que José Luiz Silva Costa ajuizou ação de indenização por danos morais alegando que é policial civil aposentado e teve sua liberdade cerceada por mais de três anos, em decorrência de acusação criminal cuja veracidade foi rechaçada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em grau recursal.
Aduz que Raimundo Nonato foi preso em flagrante delito, ocasião em que afirmou ter agido em concurso com o ora Autor/Apelante, motivo pelo qual teve sua prisão preventiva requerida e deferida pelo juízo, tendo respondido a processo criminal e condenado em primeiro grau a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses de prisão, inicialmente em regime fechado.
O Estado de Mato Grosso, em suas razões, alega que a sentença deve ser reformada, uma vez que ao contrário do que afirma o Autor/Recorrido, a prisão se deu de forma legal, fundamentada nos fatos relatados por outro réu.
Assevera que não há que se falar em abuso de autoridade, ato falho ou falha no serviço, e que a prisão foi necessária na ocasião dos fatos, o que afasta o pedido de indenização em dano moral e consequentemente leva a reforma da sentença recorrida.
Argumenta que o Estado agiu no exercício regular de seu múnus sem qualquer ilegalidade, e que as condutas das autoridades públicas foram embasadas no estrito cumprimento do dever legal, e que o Autor/Recorrido não demonstrou os supostos erros.
Por outro lado o Apelante José Luiz Silva Costa pugna pela rejeição do apelo do Estado de Mato Grosso e a majoração da indenização fixada pelo juízo de primeiro grau.
Pois bem. A Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6o, preconiza que:
Art. 36 – (...)
§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Trata-se da responsabilidade civil de natureza objetiva, na qual a vítima do dano prescinde da comprovação da culpa ou dolo do agente público.
O jurista e professor Celso Antônio Bandeira De Mello, ao explicitar a responsabilidade objetiva do Estado, leciona que:
Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano. (Curso de direito administrativo, 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 935/936).
Portanto, para configurar a responsabilidade do ente público por algum dano causado, faz-se necessário demonstrar a ocorrência do dano e a relação causal entre o comportamento do agente público e esse dano.
O Brasil adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado na modalidade do risco administrativo. Ou seja, sendo o Estado o ente mais poderoso dentro de uma sociedade organizada, eis que goza de diversas prerrogativas e poderes para atuar e, consequentemente, influenciar esferas jurídicas de terceiros, também deve se responsabilizar por todos os riscos que a sua atuação representa aos administrados.
A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença, senão vejamos:
Art. 5o
(...)
LXXV- O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
Ocorre que, na situação concreta, o que se verifica da instrução processual, é que houve, na verdade, uma precipitação no transcorrer da instrução processual, que sem ao menos produzir-se outras provas, retirou-se a liberdade do cidadão sem a necessária cautela.
Nesse prisma, não há como descurar que ocorreu flagrante ilegalidade na situação dos autos, levando que deste erro, por falta de cautela, o Autor/Apelante permaneceu por 02 (dois) anos e 127 (cento e vinte e sete) dias recolhido na Cadeia Pública de Santo Antônio de Leverger/MT (De 17/05/2007 a 21/09/2009).
Logo, consabido que a responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos particulares no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do art.37, § 6o, da Constituição Federal, responde aquele pelos danos a que os seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico.
Outrossim, o dano moral nessas situações é presumido, sendo inerente a qualquer cidadão que se vê privado de um de seus bens mais relevantes, a liberdade. Ademais, a prisão ilegal, além de afrontar os princípios fundamentais insculpidos na Constituição, violou também, os mais elementares direitos do apelado, porquanto o privou da liberdade de ir e vir, causando-lhe ainda, constrangimento ilegal e ofensa à sua imagem.
Já o nexo causal entre o ato ilícito cometido pelo apelante e os danos sofridos experimentados pelos apelados resta claro. Por outro lado, a teoria do risco administrativo, embora dispense a prova da culpa da administração, permite ao Estado afastar a sua responsabilidade, caso seja demonstrada alguma das excludentes do dever de indenizar, quais sejam: culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro ou se o ato praticado pelo agente público for praticado no estrito cumprimento de um dever legal, sem a ocorrência de abusos. Não obstante, no caso em tela, não comprovou nenhuma das referidas hipóteses excludentes do dever de indenizar.
Nesta senda, patente se mostra a existência do nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e os danos sofridos pelos Apelados, sendo o dano moral decorrente da violação à sua liberdade e segurança, ante a injustiça da prisão.
No que tange ao valor a ser arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor da indenização dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.
Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105), in verbis:
“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional.
(...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
Nesta esteira, observo que o douto juiz singular arbitrou a título de danos morais, o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) reais, o que a meu ver, não está condizente com a situação experimentada, apesar de ser constrangedora e vexatória.
Importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob a pena de implicar em enriquecimento sem causa, razão pela qual atentando a tais critérios, deve ser reduzido o quantum fixado ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil) reais.
Acerca da correção monetária e juros aplicáveis ao caso em comento, o Supremo Tribunal Federal certificou, em 31/03/2020, o trânsito em julgado, ocorrido em 03/03/2020, do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada no Leading Case RE no 870947, do respectivo Tema 810, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Assim, consoante as determinações do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no tocante a correção monetária, as condenações judiciais de natureza administrativa em geral, se sujeita aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
Outrossim, mantenho o valor arbitrado a título de honorários advocatícios por ser consoante as disposições do Código de Processo Civil vigente.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de José Luiz Silva Costa; DOU PROVIMENTO PARCIAL ao apelo do Estado de Mato Grosso para reduzir o valor da condenação a título de danos morais e fixar o quantum em R$ 100.000,00 (cem mil) reais.
Na Remessa Necessária, RETIFICO a sentença para determinar que o valor da condenação seja acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
Consigno que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incidirá desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e, por sua vez, os juros fluirão a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO DE JOSÉ LUIZ SILVA COSTA E PROVERAM PARCIALMENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO, RETIFICANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR